Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-95.2025.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO RÉU JUSTIFICA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENSEJA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO RÉU JUSTIFICA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENSEJA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e moral, decorrente de contrato de empréstimo consignado que a autora alegadamente desconhece. A autora, beneficiária do INSS, oferece descontos em seu benefício e suspeita de fraude. Exigir a declaração de inexigibilidade do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes referentes ao contrato de empréstimo consignado e (ii) a possibilidade de indenização por danos materiais e moral.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação não comporta acolhimento, pois a decisão está de acordo com o dever constitucional e legal de motivação.
4. O banco réu não apresentou prova suficiente da contratação, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade do contrato impugnado pela autora.
IV. Dispositivo e Teses
5. Nega-se o provimento ao recurso do banco réu, mantendo-se a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o réu à devolução do dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.
Teses de julgamento: 1. A ausência de prova da contratação pelo réu justifica a declaração de inexistência do débito. 2. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço enseja a indenização por dano moral.
Legislação Citada:
Constituição Federal, art. 93, IX.
Código de Processo Civil, arts. 11, 85, § 2o, 373, 487, I, 489.
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Código Civil, arts. 169, 884, 927, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 479.
EAREsp. n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.